Tribunal: TJSP
Processo: 2008499-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROTEÇÃO VEICULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. O E. Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, ao cotejar a existência de erros materiais em título executivos judiciais com a imutabilidade decorrente da coisa julgada, reconheceu a viabilidade de saneamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROTEÇÃO VEICULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. O E. Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, ao cotejar a existência de erros materiais em título executivos judiciais com a imutabilidade decorrente da coisa julgada, reconheceu a viabilidade de saneamento das incoerências sistêmicas integrantes dos atos decisórios, inclusive após o trânsito em julgado, sob pena de flagrante frustação da atividade jurisdicional. Reconhecimento de erro flagrante relacionado ao valor total a ser deduzido da indenização devida pela devedora, correspondente ao montante de responsabilidade do credor a título de cota de participação. Mero equívoco na somatória. Correção possível. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Cabimento. Ainda que não tenha determinação expressa de correção dos valores a serem abatidos no título executivo, deve haver a incidência de correção monetária. Mera recomposição do poder de compra da moeda, sem representar um plus obrigacional. Aplicação, por analogia, do art. 322, §1o, do CPC/15. BLOQUEIO DE VALORES. Irregularidade não existente. Medida precedida da apresentação dos cálculos pela credora, após o acolhimento parcial da impugnação da devedora, exatamente como ordenado pelo D. Juízo a quo. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.